Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO BEZERRA DO VALE contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá. No cumprimento de sentença requerido por ANTONIO BEZERRA DO VALE em face de EDIZA ALVES DA SILVA, o magistrado indeferiu o requerimento para que o exequente fosse intimado pessoalmente para indicar bens à penhora e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC. O agravante alega, em síntese, que, em razão dos problemas surgidos com o isolamento social, a Defensoria Pública, que patrocina seus interesses, não conseguiu contatá-lo, e ademais, cuida-se de providência que depende da parte, daí porque era imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do art. 186, §2o, do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal), e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se verificam a presença desses requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A comunicação entre advogado e parte não é de atribuição deste juízo, razão pela qual indefiro o pedido retro. Ademais, a hipótese exposta no art. 186,§2o, CPC somente deve ser deferida em casos excepcionais, sob pena de impor ao cartório deste juízo excessivo volume de trabalho, circunstância que não harmoniza com os princípios da razoável duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional. Anoto que no presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida, visto que o presente cumprimento de sentença já tramita há vários anos sem nenhuma efetividade. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 26/012024, eis que o título executivo é um Contrato de Locação, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, cnos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, na forma do art. 921, § 2o, do CPC, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Embora a providência – indicação de bens à penhora – realmente depende de ato da parte, de maneira que, em linha de princípio, deveria ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, verifica-se que a decisão apenas determinou a suspensão da ação, razão pela qual não extrai risco ao resultado útil do processo. Ademais, a qualquer tempo os autos poderão ser desarquivados, caso localizados bens da devedora, conforme assentado na decisão impugnada. Antes o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator